Tribunal: TJDFT
Processo: 0714527-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. NATUREZA SALARIAL. NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO. INOCORRENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. MULTA. FIXADA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão analisou os argumentos da parte embargante de forma clara e coerente, não havendo que se falar em omissão e/ou contradição.
2. No caso em análise, o acórdão foi claro ao entender pela possibilidade de penhora de valores provenientes de restituição de imposto de renda, ao fundamento de que cabe ao executado comprovar que a restituição de imposto de renda é impenhorável.
2.1. Inexistindo a comprovação do caráter alimentar da verba, possível sua penhora para satisfação do crédito do exequente.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento.
4. Fixada multa do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.